Tribunal: TJES
Processo: 5010247-82.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010247-82.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 SOBRE PENA DE 4 ANOS. ADEQUAÇÃO PARA 5 ANOS E 4 MESES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pel
a defesa
contra acórdão que julgou parcialmente procedente
a
revisão criminal, buscando a correção do cálculo final da pena aplicada pelo crime de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, do Código Penal, especificamente quanto ao resultado do acréscimo de 1/3 sobre a pena-base de 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 620 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

4. Constatado que a pena-base foi fixada em 4 anos e mantida na segunda fase, o acréscimo de 1/3 resulta
na
pena definitiva de 5 anos e 4 meses, e não
de
6 anos, impondo-se a retificação
do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para corrigir o erro material na dosimetria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO
C
RIMINAL
Nº
50
1
0247
-
82
.202
5
.8.08.00
00

EMBARG
ANTE
:
ALCENOR
GOMES
DE OLIVEIRA GONÇALVES

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração

opostos

e
m face d
e acórdão, que, à unanimidade
de votos
,
julgou parcialmente procedente o
pedido revisional

(ID
16284430
).

Em
suas
razões
(ID
1
6482572
4
)
,
a defesa
aponta
erro material

no julgado, que, ao aplicar a fração de 1/3 referente à causa de aumento de pena do crime de roubo, chega-se ao montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e não de 06 (seis) anos de reclusão.

Em Parecer Ministerial, a douta Subprocuradora de Justiça
opina
pel
o provimento do recurso

(ID
1
6629415
).

P
ois bem.

Em conformidade com
o art.
620,
caput
, do Código de Processo Penal,
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

No caso,
a
defesa busca
tão somente
a retificação d
o cálculo da pena n
o julgamento da Revisão Criminal,
que
foi parcialmente favorável.

Após reexaminar os autos, entendo que assiste razão à defesa,
considerando
que, após a redução da pena-base para 04 (quatro) anos,
que foi mantida na segunda
etapa
da dosimetria, o incremento de
1/3 (um terço)
pela incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, do Código Penal,
resulta
na reprimenda final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

D
iante do exposto,
sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.